Tribunal: TJMT
Processo: 1002284-68.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CHEQUE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS, REAPRESENTADO E PAGO PELO BANCO – NOVA APRESENTAÇÃO E DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO 49 – CONSUMIDOR QUE SE VIU COMPELIDO A REALIZAR O RESGATE DO CHEQUE E AO PAGAMENTO EM DUPLPICIDADE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS RECLAMADOS – FALHA OPERACIONAL DO BANCO – VALORES NÃO REPASSADOS A CONTA CORRENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS – RECURSO DO BANCO IMPROVIDO – RECURSO DE F.O. LIMA PROVIDO.
1.Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que condenou os reclamados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), a título de danos materiais, na forma simples, por se tratar do valor descontado em duplicidade; b) pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Comprovado nos autos que houve o pagamento do cheque em 30/10/2018, e este mesmo cheque foi reapresentado em 31/10/2018, quando foi devolvido pelo motivo 49 (apresentação indevida)
3. Incontroverso que o reclamante resgatou o cheque junto ao credor, depois de pagar o valor correspondente a cártula (id. 103304041).
4. O valor do cheque compensado pelo Banco Bradesco deve ser devolvido ao reclamante, sob pena de enriquecimento sem causa do Banco.
5. O valor de indenização por danos morais não comporta redução, posto que para ter o seu direito socorrido, precisou recorrer ao auxílio do Poder Judiciário por três vezes.
6. Sentença parcialmente reformada para excluir a condenação de F. O. LIMA, que comprovou não ter recebido os valores correspondentes à compensação da aludida cártula.
5. Recursos conhecidos e do recorrente F. O. LIMA provido. Recurso do Banco Bradesco IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002284-68.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), F. O. LIMA - CNPJ: 01.907.203/0001-29 (RECORRENTE), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), LEANDRO LUNDQUIST SOUZA - CPF: 007.701.881-84 (RECORRIDO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BRADESCO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA F. O. LIMA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022